Tribunal: TJSP
Processo: 2109704-16.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Responsabilidade da Administração
Órgão julgador: Ricardo Feitosa
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-02-08
Data de publicação: 2021-02-17

Ementa:
PROCESSO CIVIL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO E AÇÃO DE DESAPROPRIAÇÃO ENVOLVENDO PARTES DISTINTAS OU SOBREPOSTAS DE UM MESMO IMÓVEL – DECISÃO DETERMINANDO A REUNIÃO DOS PROCESSOS – ADMISSIBILIDADE, SENÃO EM VIRTUDE DA CONEXÃO, AO MENOS PARA CONJURAR O RISCO DE DECISÕES CONFLITANTES OU CONTRADITÓRIAS – AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO PROVIDO.